Tribunal: TJDFT
Processo: 0757729-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. RECORRENTE INSERIDA NA LISTA DE ESPERA DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRAZO FIXADO DE 120 DIAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA N.o 698 DO STF. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido para determinar ao Distrito Federal que a submeta ao procedimento CE - COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA em 120 dias, objetivando a autora a reforma da sentença para que lhe seja fornecido o procedimento no prazo máximo de 15 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar a possibilidade de redução do prazo fixado pelo juiz para a realização do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, deve prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a presente, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado.
4. A Recorrente já se encontra inserida no SISREG e o juízo de origem fixou o prazo de 120 dias corridos para cumprimento da medida, de modo que ser observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde, especialmente porque a paciente está classificada sob risco azul e não foi apontado qualquer risco na espera.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.